Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-40.2024.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001034-40.2024.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT - CNPJ: 03.756.178/0001-55 (AGRAVANTE), MARILIA PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.521-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. PORTAL INSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÕES ESTRUTURAIS COMPROVADAS ENTRE OS ANOS DE 2017 EE 2020. RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO TCE/MT. RESPONSABILIDADE DIRETA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. INDÉBITA TENTATIVA DE AFASTAMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL COM BASE EM REGULARIDADE POSTERIOR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo interno Agravo o interposto pela Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público Estadual, reformando sentença de improcedência para reconhecer a legitimidade passiva da Câmara e julgá-la parcialmente procedente, condenando-a a manter seu Portal da Transparência atualizado e completo, em consonância com os comandos normativos da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), diante de omissões verificadas entre os exercícios de 2017 a 2020.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação da inexistência de omissão institucional quanto ao dever de transparência ativa, sob o fundamento de que o portal eletrônico atualmente se encontra completo e em regular funcionamento, contendo as informações exigidas pela legislação.
3. Discute-se, portanto, se a posterior regularização do portal eletrônico seria suficiente para elidir a responsabilidade da Câmara Municipal pelas falhas pretéritas apuradas por auditoria do órgão de controle externo.

III.
Razões de decidir

4. A alegação de atual cumprimento das obrigações legais, consubstanciada em capturas de tela (“prints”) e links, não tem o condão de afastar a responsabilização imposta, pois o núcleo do litígio repousa sobre o descumprimento histórico e documentado do dever de transparência no período de 2017 a 2020, e não sobre a situação presente do sítio eletrônico.

5. Relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apontaram, com base em evidências verificáveis, a reiterada omissão da Câmara quanto à divulgação de dados essenciais, como estrutura administrativa, despesas, folha de pagamento, licitações, contratos e execução orçamentária, evidenciando o descumprimento sistemático do art. 37, caput, da CF/1988, e dos arts. 8o e 9o da Lei n. 12.527/2011.

6. A responsabilidade institucional pela efetividade da publicidade ativa é indelegável, ainda que haja contratação de empresa especializada. A prestação de contas à sociedade constitui expressão do princípio republicano e não pode ser relativizada por atos administrativos de natureza delegada.

7. A inércia da Câmara Municipal, que inclusive descumpriu Termo de Ajustamento de Gestão firmado em 2016 com o TCE/MT, denota conduta reiterada de desatenção às normas de transparência, afetando diretamente o direito fundamental à informação e o controle social da administração pública.
8. A tentativa de afastar os efeitos da condenação com base na suposta regularidade atual configura argumento impertinente, pois não há demonstração de que as informações omitidas no período examinado tenham sido posteriormente disponibilizadas com clareza, completude e acessibilidade.
9. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de diversos tribunais estaduais, que reiteradamente reconhecem o dever de publicidade como cláusula pétrea da administração pública, impondo aos entes estatais a obrigação de transparência ativa, contínua e verificável.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação de omissões reiteradas no dever de transparência ativa entre os exercícios de 2017 a 2020 impõe à Câmara Municipal a obrigação de regularização do seu Portal da Transparência, independentemente de posterior alegação de regularidade.

2. A responsabilidade pela efetividade da publicidade institucional é direta e indelegável, recaindo sobre o ente público, mesmo na hipótese de terceirização da gestão do portal.

3. A ausência de informações públicas em período relevante compromete o direito fundamental à informação, violando os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e da eficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5o, XXXIII, e 37, caput; L. 12.527/2011, arts.
8o e 9o; LC no 101/2000, arts. 48 e 48-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF 872, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15.08.2023; TJPR, REEX 0001267-43.2020.8.16.0112, Rel. Des. Leonel Cunha, 5a Câmara Cível, j. 22.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001034-40.2024.8.11.0011

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela C
âmara Municipal de Mirassol D’Oeste
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 308324871, que
deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública,
afastando a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, e, consequentemente, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a Câmara Municipal à obrigação de manter seu Portal da Transparência regular, atualizado e completo, em estrita observância aos arts. 8o e 9o da Lei no 12.527/2011 e aos arts. 48 e 48-A da LC no 101/2000, relativamente ao período em que restou demonstrada a omissão institucional
.

Em suas razões recursais (
ID n. 314301852
), a Câmara Municipal de Mirassol D ́Oeste defende que ao contrário do que consignou a decisão agravada, o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste se encontra integralmente atualizado, incluindo todas as informações referentes ao período de 2017 a 2020.

Aduz que, todas as informações exigidas pela legislação estão acessíveis ao público, bastando ao interessado selecionar o exercício financeiro de seu interesse, dentre os quais constam: despesas, licitações, contratos, transferências entre entidades, patrimônio mobiliário e imobiliário, dados de pessoal e documentos diversos.

Defende, assim, que, não há que se falar em omissão administrativa, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento de que foram integralmente cumpridas as obrigações legais atinentes à transparência pública.

As contrarrazões vieram no ID n. 315778353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 317053859 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela C
âmara Municipal de Mirassol D’Oeste
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 308324871, que
deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública,
afastando a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, e, consequentemente, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a Câmara Municipal à obrigação de manter seu Portal da Transparência regular, atualizado e completo, em estrita observância aos arts. 8o e 9o da Lei no 12.527/2011 e aos arts. 48 e 48-A da LC no 101/2000, relativamente ao período em que restou demonstrada a omissão institucional
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da suposta ausência de omissão administrativa, sustentada pela agravante com base em
prints
e links do portal eletrônico que, em sua ótica, demonstrariam o cumprimento integral das normas de transparência pública.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do contexto fático-probatório dos autos, tampouco tem o condão de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, os quais aqui se reiteram, com os devidos acréscimos.

Em que pesem as alegações do Agravante, conforme destacado na decisão ora impugnada, o objeto da presente ação não se refere à forma atual de gerenciamento do portal, mas sim ao descumprimento pretérito das normas constitucionais e legais de transparência pública, com foco no período de 2017 a 2020, intervalo no qual a própria Câmara Municipal firmou sucessivos contratos administrativos com a empresa Faspel Contabilidade e Informática Ltda – ME, para a execução dos serviços de alimentação e manutenção do Portal da Transparência.

De fato, a controvérsia não se restringe à verificação da suposta regularidade presente do portal, mas ao descumprimento sistemático e comprovado das obrigações de publicidade ativa durante o período de 2017 a 2020, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio de relatórios técnicos que integram os autos (ID n. 294908850 – p. 37/57).

A juntada de capturas de tela (“prints”) ou indicação de links atualmente ativo no portal eletrônico municipal, por mais que demonstrem a existência de funcionalidades no sítio virtual, não possuem força probatória idônea para elidir a omissão institucional anteriormente verificada, nem para infirmar os relatórios oficiais de auditoria técnica, produzidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que integram os autos e atestam de forma inequívoca a ausência de dados essenciais no período de 2017 a 2020.

É importante frisar que, os relatórios técnicos acostados aos autos identificaram expressamente falhas estruturais e reiteradas, tais como: ausência de dados sobre estrutura administrativa; incompletude na divulgação de folhas de pagamento; inexistência de informações sobre contratos, licitações e execução orçamentária.

Tais omissões foram constatadas de forma técnica, por órgão de controle externo, sendo insuficiente a juntada unilateral e descontextualizada de imagens ou links para infirmar tal constatação.

Conforme também assentado na decisão agravada, a responsabilidade pela transparência não se transfere pela simples contratação de empresa privada para gerenciar o portal eletrônico, sendo a Câmara Municipal direta e pessoalmente responsável pela efetividade, integridade e completude das informações públicas veiculadas, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988, dos arts. 8o e 9o da Lei no 12.527/2011, e dos arts. 48 e 48-A da LC no 101/2000.

Trata-se de atribuição institucional indelegável, consagrada no art. 37, caput, da Constituição Federal, e reforçada pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000).

O próprio histórico da Câmara revela a recorrência das falhas, já tendo sido firmado, em 2016, o Termo de Ajustamento de Gestão no 25/2016/LAI com o TCE/MT, cujo descumprimento posterior apenas reforça a inércia e a desídia administrativa na efetivação da transparência.

Conforme destacado na decisão agravada, é inquestionável que a ausência de informações públicas vulnera o núcleo essencial do direito fundamental à informação (CF/1988, art. 5o, XXXIII), restringindo o exercício da cidadania e comprometendo o princípio republicano, que tem na prestação de contas e na transparência administrativa um de seus pilares.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis:

1) DIREITO CONSTITUCIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA MORALIDADE E DA TRANSPARÊNCIA .

a
) O princípio da publicidade está ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência do Estado, relacionado aos princípios republicano e democrático.

b) A instituição dos Portais de Transparência dos diversos Entes Estatais, nos diferentes níveis de governo, tem ampliado o exercício do controle social das despesas públicas.

c) E, nos termos da Lei Federal no 12.527/2011, é obrigação do Poder Legislativo disponibilizar à população o acesso às informações de interesse público, devendo implantar o Portal da Transparência, concretizando, assim, o direito dos cidadãos de acompanharem e controlarem a gestão pública (princípio republicano
.

d) No caso, restou comprovado que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON estava descumprindo as requisições do Ministério Público para inclusão e complementação de informações em seu Portal da Transparência, merecendo mantida a sentença, que determinou a regularização das respectivas informações, nos termos do Relatório de Auditoria no 1542/2021. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PR - REEX: 00012674320208160112 Marechal Cândido Rondon 0001267-43 .2020.8.16.0112 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 22/2/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 8/3/2023). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a centralidade do princípio da publicidade e do direito fundamental à informação como balizas inafastáveis da atividade administrativa.

Veja-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL. ESTABELECIMENTO DE SIGILO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL.
PUBLICIDADE E DIREITO À INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO . PUBLICIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
EXCEPCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO JUSTIFICADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...) 2. A Constituição da Republica estabelece a publicidade como princípio da Administração Pública e o direito fundamental à informação de interesse particular, coletivo ou geral, em seu inc. XXXIII do art. 5o. Precedentes.

3. O controle de legalidade e finalidade dos atos administrativos cumpre-se pelos instrumentos garantidores de transparência na gestão pública e da controle das práticas administrativas
.

(...) 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para reconhecer a nulidade do ato formalizado pelo Ofício n.o 10/2021 CNS/CGAD/DLOG/PF, que estabeleceu que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal sejam cadastrados com nível de acesso restrito. Proponho como tese: “O ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser motivado de forma concreta, objetiva, específica e formal, sendo nulos os atos públicos que imponham, genericamente e sem fundamentação válida, restrição ao direito fundamental à informação”
.

(STF - ADPF: 872 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-8-2023 PUBLIC 28-8-2023). [Destaquei]

Frisa-se, outrossim, que, a Agravante não logrou demonstrar que tais informações estavam disponíveis de forma tempestiva, clara, integral e acessível ao cidadão durante o período de 2017 a 2020. Ao contrário, a prova dos autos evidencia que não estavam, razão pela qual a condenação se mostrou adequada e necessária, sem configurar qualquer inovação judicial, mas apenas a imposição de cumprimento de normas já em vigor.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, pois amparada em prova robusta e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, especialmente os princípios da publicidade, da eficiência e da moralidade administrativa.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
mantendo inalterada a decisão proferida no ID no
308324871.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025